Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E PROTETIVAS NO PRESÍDIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA PÚBLICA. RISCO DE PRESCRIÇÃO.

1. Não há fundamento para o retardamento do início da execução da pena imposta ao condenado devido à pandemia da Covid-19, notadamente quando já estão sendo adotadas medidas para a prevenção e para evitar a propagação dentro dos presídios.

2. O retardamento do inicio da execução penal não teria qualquer repercussão no prazo prescricional, com risco iminente de efetiva extinção da punibilidade por inércia estatal.

3. Recurso conhecido e provido.